Tribunal: TCU
Processo: 017.286/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8548/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.286/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Elenara da Silva Meirelles (XXX.300.500-XX); Elenara do Nascimento (XXX.571.240-XX); Elisangela do Nascimento Gollin (XXX.811.350-XX); Jane Marilda Fagundes da Porciuncula (XXX.185.660-XX); Jaqueline Fagundes Brenner (XXX.610.300-XX); Natalia Barbosa Meirelles Anana (XXX.234.380-XX); Santa Eloi Vergara de Faria (XXX.750.260-XX); Tangra Becco Manffra (XXX.962.970-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.